Tribunal: CARF
Processo: 11065.100868/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.100868/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.554 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
LÓTUS CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MÃO DE OBRA. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de contratação de mão de obra própria como
terceirizada, de rigor a glosa dos créditos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencida a relatora, que lhe dava provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.547, de 25 de
agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 11065.001696/2009-08, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente em Exercício).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
A contribuinte supracitada solicitou ressarcimento de CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) não-cumulativo, parcialmente
homologado pela fiscalização.
A DRF de origem de origem fez a análise do pleito no documento, glosando
créditos fiscais da contribuição decorrentes das notas fiscais de venda de serviços das empresas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.100868/2008-36
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100868/2008-36

Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte, amplas optantes do SIMPLES, pois estas seriam
uma forma simulada da contribuinte (Lótus Calçados Ltda) de se beneficiar de mão-de-obra
como geradora de créditos fiscais, haja vista que os empregados destas (Adão Acker e Solange
Regina Moraes Matte) deveriam ser registrados como empregados da contribuinte.
A empresa apresentou manifestação de conformidade, suscitando, preliminarmente,
a nulidade do Despacho Decisório por ausência de fundamentação legal sobre o indeferimento
parcial, não permitindo à contribuinte analisar e se defender adequadamente. No mérito, começa
sua defesa argumentando que as empresas Lótus Calçados Ltda , Adão Acker e Solange Regina
Moraes Matte - sendo as duas últimas inscritas como microempresa ou empresa de pequeno
porte (Lei 9.317/1996) - são empresas regularmente constituídas e registradas na Receita Federal
e independentes em suas operações. Além disso, defende que as empresas Adão Acker e Solange
Regina Moraes Matte foram criadas pelos proprietários, de mesmo nome, devido a capacidade
técnica, o conhecimento do mercado e administração de recursos humanos, conforme o caso, se
enquadraram dentro do objetivo da contribuinte em terceirizar parte de sua produção, para
qualificá-la e aumentá-la. Todavia tal fato não poderia ser confundido como simulação, conluio
ou outro ilícito fiscal. Além disso, tanto a manifestante quanto às empresas prestadoras de
serviço atuam junto a outros fornecedores e clientes, o que descaracteriza a alegada
exclusividade. Por fim, contesta às conclusões da fiscalização diante de falta de enquadramento
legal e da discricionariedade dos critérios utilizados.
O processo foi submetido à julgamento pela DRJ, que concluiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INEXISTÊNCIA MATERIAL E FACTUAL
DE SEPARAÇÃO ENTRE A ENCOMENDANTE E A PRESTADORA DE
SERVIÇOS – SIMULAÇÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO -
GLOSA DOS CRÉDITOS FAVORÁVEIS À CONTRIBUINTE.
A realização de prestação de serviços quando a empresa encomendante
e as empresas prestadoras de serviços são separadas formalmente, no
papel, mas na realidade, de fato, inexiste separação, pois,
materialmente, são e atuam como uma única entidade, caracteriza
simulação de atos visando benefícios tributários, acarretando a
ilegalidade da operação. Por conseguinte, a simulação gera a
descaracterização da prestação de serviços por encomenda e a
conseqüente glosa dos créditos favoráveis ao contribuinte gerados pela
operação realizada de forma ilegal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
manifestação de inconformidade, defendendo a nulidade do despacho decisório por ausência de
fundamentação legal. No mérito, alega direito ao crédito pleiteado diante do fato da empresa não
se utilizar de mão-de-obra paga de pessoas físicas e/ou adquirir insumos e serviços de não-
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100868/2008-36

contribuintes, enfatizando, neste sentido, que as empresas registradas no SIMPLES também são
contribuintes, ainda que de forma diferenciada. Por fim, defende que o Fisco não possui direito
de tornar-se legislador positivo, de forma que não pode criar critérios e aplica-los de forma
discricionária com vistas a dificultar planejamento tributário legítimo.
O processo foi então encaminhado ao CARF, tendo a Turma acatado o pedido da
empresa e decidido pela nulidade do despacho decisório, nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DESPACHO DECISÓRIO QUE DESCONSIDEROU NEGÓCIO
JURÍDICO PRATICADO PELO CONTRIBUINTE. FALTA DE
FUNDAMENTO LEGAL. NULIDADE.
É nulo o despacho decisório que desconsidera negócio jurídico praticado
pelo contribuinte sem apontar o fundamento legal.

Inconformada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial à CSRF para
requerer a reforma da decisão do CARF, visto que entende que todo o procedimento fiscal
estaria em perfeita conformidade com a legislação de regência, inexistindo a nulidade
vislumbrada pelo acórdão recorrido.
A CSRF, por sua vez, deu provimento ao recurso especial da Fazenda, entendendo
não haver nulidade. Ato contínuo, determinou o retorno dos autos ao CARF para continuação do
julgamento, com enfrentamento do mérito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir: 1
1. Com a devida vênia ao (como de costume) bem meditado voto da Justa Conselheira
Fernanda, ouso dele divergir.
2. Isto porque, se bem que certo que o auto de infração (em verdade, despacho
decisório) seja tão confuso quanto seu nome ao afirmar existência de grupo econômico
(conceito jurídico), a acusação é clara: simulação da contratação das empresas Adão
Acker e Solange Regina Moraes Matte:

2.1. A conclusão acima é respaldada pelos seguintes elementos de fato coletados
durante a fiscalização:

1 Deixa-se de transcrever o voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta decisão,
transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100868/2008-36

“a) a empresa Adão Acker se situa no mesmo local da contribuinte, enquanto que
a empresa Solange Regina Moraes Matte tem como local uma residência num
imóvel de propriedade do sócio-administrador da contribuinte, sendo que está
última tem como empresária, de mesmo nome da empresa, a esposa do
administrador e preposto da contribuinte;
b) as empresas Adão Acker, Solange Regina Moraes Matte e Lótus Calçados
Ltda tem o mesmo contador;
c) a empresa Adão Acker, tem como empresário e fundador o sr. Adão Acker,
que foi ex-empregado da contribuinte, tendo sido demitido em 30 de março de
2001 e iniciado as atividade da empresa em abril de 2001;
d) houve a migração de 15, do total de 26 empregados contratados, empregados
demitidos da contribuinte, em 30/03/2001, para a, recém constituída, empresa
Adão Acker, em 02/04/2001;
e) houve rodízio de vários empregados da empresa Adão Acker para a empresa
Solange Regina Moraes Matte, demonstrando a conexão entre elas;
f) ocorreu a emissão seqüencial de notas fiscais de prestação de serviço das
empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte, abordando vários meses,
para a contribuinte;
g) inexistência de patrimônio das empresas Adão Acker e Solange Regina
Moraes Matte, nem apresentação, no livro Razão, de custos com a produção ou
manutenção, tendo somente valores pagos de mão-de-obra;
h) as empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte tem baixa
movimentação financeira e dependência de aportes financeiros, através de
empréstimos do sócio-administrador da contribuinte, sendo que apesar de prestar
os supostos serviços para a contribuinte em valores elevados, não consta nos
sistemas de controle da RFB movimentação financeira para o ano-calendário de
2008 e Io trimestre de 2009, no caso da empresa Adão Acker, e somente no 2o
semestre de 2008 e em baixo valor para a empresa Solange Regina Moraes
Matte;
i) os pagamentos de notas fiscais de serviços da empresas Adão Acker e Solange
Regina Moraes Matte pela contribuinte foram em dinheiro, apesar de serem de
alto valor, sendo que o lançamento na contabilidade da contribuinte deste
pagamentos (saques bancários) constava a informação ''folha de pagamento",
demonstrando que os pagamentos não eram dos serviços, mas da folha de
pagamento destas empresas realizadas pela contribuinte.
Enfim, juntando todos os atos/fatos ocorridos, além do fato de que os serviços
das duas empresas somadas eram, majoritariamente, a maioria dos serviços
utilizados como insumo pela contribuinte no período de janeiro de 2008 a junho
de 2009, verifica-se uma contratação simulada pela empresa Lótus Calçados
Ltda das empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte, em lugar de
seus próprios funcionários, de modo a gerar benefícios tributários das
contribuições de PIS e Cofins não-cumulativas.”
2.2. Do excerto acima já se nota que as conclusões da fiscalização não estão
fundamentadas em meros indícios, afinal, na contabilidade da Recorrente há menção a
envio de valores para as empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte. E mais!
Os recursos que sustentavam economicamente as empresas Adão Acker e Solange
Regina Moraes Matte partiam do sócio da Recorrente.
2.3. Não fossem as provas (não indícios) acima de simulação, os demais indícios
apontam no mesmo sentido; ou seja, a emissão de notas fiscais sequenciadas e
exclusivamente das empresas Adão Acker e Solange Regina Moraes Matte, a
proximidade física entre as empresas, o fato de parte dos funcionários da Recorrente
terem sido demitidos em 30 de abril e contratados pela empresa Adão Ecker (inclusive o
próprio Adão Ecker) dois dias depois, o rodízio de funcionários entre as empresas Adão
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.554 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.100868/2008-36

Acker e Solange Regina Moraes Matte... apontam que em verdade houve simulação de
contratação de pessoas físicas por meio de interposta pessoa – fato que, fatalmente, leva
à glosa dos créditos como já se decidiu esta Turma em caso semelhante Acórdão de
minha relatoria:
MÃO DE OBRA. SIMULAÇÃO.
Constatada a simulação de contratação de mão de obra própria como
terceirizada, de rigor a glosa dos créditos. (3401-007.552)
2.4. Não se quer aqui imputar prova diabólica a quem quer que seja, trata-se apenas de
dividir o ônus da prova: a Recorrente entendeu demonstrado fato constitutivo de seu
direito por meio de apresentação de Notas Fiscais e demais documentos contábeis e
fiscais; o fisco entendeu demonstrado fato impeditivo do direito da Recorrente por
meio dos elementos descritos acima – e com razão, como se disse.
2.5. Por fim, sem prejuízo da veracidade da gritante diferença de realidade entre a
contratação nos grandes centros urbanos e nas cidades pequenas, quer parecer que tal
dissonância deve ser corrigida pela Casa do Povo (Congresso, leia-se), como é seu
dever, e não por meio do processo administrativo fiscal – em que se deve apenas aplicar
o que o Povo, democraticamente, decidiu.
3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário e a
esse nego provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente Redator

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital